Tribunal: STF
Processo: ARE 751045
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. CARGO EFETIVO VAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO RECONHECIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. A contratação temporária com suposta infração à vedação de preterição de vaga, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF, que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Precedentes: ARE 705.459-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 2/10/2013, e ARE 782.696-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/2/2014. 



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    4. A decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 



    5. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.” 



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.